Tribunal: TJSP
Processo: 1014110-73.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores - Inexistência de discussão acerca do pacto adjeto de alienação fiduciária - Matéria não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Apelo não conhecido, com redistribuição determinada às Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores - Inexistência de discussão acerca do pacto adjeto de alienação fiduciária - Matéria não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Apelo não conhecido, com redistribuição determinada às Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.